Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730517-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJE 0720547-84.2019.8.07.0001), proposta pelo agravante em desfavor de RONO COSTA DA SILVA, assim indeferiu requerimento do credor: Inicialmente, verifico que o causídico atribuiu Sigilo à petição de ID 133328450, bem como as documentos que a sucedem. Todavia, anoto que a tramitação em Segredo de Justiça é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). "In casu", não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade dos mencionados documentos. Assim, promovi as alterações pertinente no Sistema Eletrônico, uma vez que não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade. No mais, constato que a parte credora requerer a penhora de 30% (trinta por cento) dos frutos civis atinentes ao aluguel dos imóveis outrora titularizados pelos genitores do devedor, já falecidos. Neste particular, pontuo que os bens listados na Ação de Arrolamento, proposta pelo credor, integram a legitima, e, assim como seus frutos civis, compõem o monte partilhável, razão pela qual não se admite que o ato de constrição recaia sobre os mencionados bens diante da universalidade de direitos ínsita a figura do espólio. Assim, INDEFIRO o referido pedido. No mais, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do curso processual. I. Em suas extensas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o agravado mantém relacionamento bancário com várias instituições, contudo, as tentativas de bloqueio judicial das contas obtiveram pouco sucesso. Informa que diante da dificuldade de encontrar bens penhoráveis requereu a penhora no rosto dos autos de ação de inventário onde o devedor é herdeiro, o que já foi deferido pelo magistrado. Indica também que pretende a penhora dos valores dos alugueres depositados em favor do devedor/herdeiro, verberando a legalidade da medida. Discorre longamente sobre a ação de inventário e sobre a indivisibilidade do bem, afirmando, ainda sobre os bens que se encontram locados. Entendendo presentes os pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 39234163. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. No caso em apreço, a pretensão de efeito suspensivo ativo, corresponde à antecipação da pretensão recursal e, como tal, será apreciada. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de parcela dos alugueres pagos em favor de monte partilhavel em inventário do qual o devedor é herdeiro. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não verifico os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Vale destacar que não se discute a possibilidade de penhora no rosto dos autos de inventário, afim de assegurar que o quinhão do herdeiro/devedor possa saldar débito em execução. Tal medida, ressalte-se, já foi, inclusive, deferida pelo magistrado a quo e cumprida pelo Juízo do Inventário. A pretensão dos recorrentes é que seja penhorado parte dos alugueres que estão sendo vertidos aos herdeiros. Com efeito, a sucessão ocorreu de imediato após o falecimento do autor da herança (art. 1784 do Código Civil), contudo até a partilha, o monte é indivisível consoante dispõe expressamente a legislação civil, verbis: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Com efeito, antes da partilha todos os bens e direitos são de domínios de todos os herdeiros em regime de condomínio indivisível. Nesse contexto, não é possível a pretensão de penhorar parte dos alugueres que está sendo pago ao quinhão partilhável, porquanto, esses integram a universalidade dos bens e direitos partilháveis. Oportuno frisar que, mesmo que os alugueres estejam sendo recebidos por apenas um dos herdeiros, o pagamento integra o quinhão e como tal fará parte da partilha. Assim, sem perquirir sobre as demais questões de mérito pertinentes do agravo de instrumento, não se vislumbra a presença do requisito da urgência ou do grave dano a autorizar o almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal almejada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de setembro 2022. DesembargadoraLEILAARLANCH Relatora